Tribunal: TJSP
Processo: 2085595-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição no veredicto colegiado em relação à utilização do Método de Gauss nos cálculos elaborados pelo perito judicial – Contradição sanada - Embargos acolhidos, com parcial alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085595-69.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jales, em que é embargante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado WILTON ALVES DE MELLO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, com parcial alteração do
resultado do julgamento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085595-69.2019.8.26.0000/50001 - Jales - Voto no 41507
2
VOTO No: 41507
EDEC. No: 2085595-69.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Jales (3a Vara)
EMBGTE.: Banco Santander Brasil S.A. (R-Exctdo.-Agvte.)
EMBGDO.: Wilton Alves de Mello (A-Exqte.-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada contradição no
veredicto colegiado em relação à utilização do Método de Gauss
nos cálculos elaborados pelo perito judicial
Contradição
sanada - Embargos acolhidos, com parcial alteração do
resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Santander Brasil S.A. ao v. acórdão de fls. 11/15 dos autos
digitais em apenso (2085595-69.2019.8.26.0000/50000), que acolheu
anteriores embargos de declaração propostos pelo mesmo embargante
para sanar contradição ocorrida no v. acórdão de fls. 256/264 dos autos
apensados (2085595-69.2019.8.26.0000), que deu provimento em parte
ao agravo de instrumento manejado pela financeira ora embargante em
face de Wilton Alves de Mello, aqui embargado, contra r. decisão
reproduzida a fls. 242 daqueles autos que, em ação revisional de
contrato c.c. repetição de indébito (“contrato de abertura de crédito em
conta-corrente - cheque especial no 01.002864-6, agência 0085, Jales-
SP”), em fase de liquidação, rejeitou a impugnação ofertada pelo
executado e homologou o laudo pericial apresentado pelo expert,
declarando liquidada a sentença e apurando crédito em favor do
exequente no valor de R$181.888,87.
Alega o banco embargante, em resumo, que (1) o v.
acórdão embargado apresentou nova contradição quando afirmou que “o
perito judicial, conquanto tenha afastado a utilização da Tabela Price,
não disse expressamente que utilizou o Método Gauss”, eis que o expert
afirmou sim que o método de Gauss foi utilizado no “Anexo II”, (2) os
presentes aclaratórios devem ser acolhidos para reconhecer que o perito
utilizou indevidamente o Método de Gauss nos cálculos realizados e (3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085595-69.2019.8.26.0000/50001 - Jales - Voto no 41507
3
os cálculos que utilizaram como base o Método de Gauss devem ser
refeitos (fls. 01/03).
Devidamente intimado, o embargado ofertou resposta
(fls. 07/09).
É o relatório.
2. O recurso prospera.
3. De feito, o veredicto colegiado foi contraditório ao
afirmar que “o perito judicial, conquanto tenha afastado a utilização da
Tabela Price, não disse expressamente que utilizou o Método Gauss” (fls.
13 dos autos digitais em apenso - 2085595-69.2019.8.26.0000/50001),
eis que restou comprovado pelo banco embargante que o expert
apresentou o “Anexo II” denominado “Evolução do saldo devedor e
prestações

Método
Gauss”
(fls.
100
dos
autos
no
2085595-69.2019.8.26.0000
e
fls.
02
dos
autos
no
2085595-69.2019.8.26.0000/50001).
Desse modo e sem maiores delongas, levando-se em
consideração que há questionamento expresso no agravo de
instrumento acerca da indevida utilização do Método de Gauss pelo
perito judicial, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, em
complemento aos anteriores aclaratórios, é medida adequada que ao
caso se impõe.
4. Isto posto, acolhem-se os presentes embargos de
declaração para incluir o item “c” ao dispositivo do acórdão prolatado no
agravo de instrumento, cuja redação final será a seguinte:
Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para, em primeiro grau, remeter os autos ao perito judicial para que se
esclareçam os seguintes pontos:
a) se em algum momento da elaboração dos cálculos
houve realinhamento do saldo devedor em conformidade com a limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085595-69.2019.8.26.0000/50001 - Jales - Voto no 41507
4
da comissão de permanência, matéria esta que não foi debatida no
processo de conhecimento;
b) se a r. sentença transitada em julgado determinou
a revisão dos contratos no período compreendido entre 01.11.1990 e
30.05.2010, por que houve a elaboração dos cálculos concernentes ao
“valor financiado de R$58.523,72” até a 20a prestação (19.04.2010, fls.
100 e 101 dos autos no 5085595-69.2019.8.26.0000, equivalentes a fls.
714/715 dos autos originários) e não até a 21a prestação (19.05.2010),
data essa que mais se aproximaria da que constou da r. sentença
transitada em julgado (revisão entre 01.11.1990 e 30.05.2010) e
c) se a r. sentença transitada em julgado determinou
a incidência tão somente da capitalização anual, por qual razão o perito
judicial elaborou os cálculos do Anexo II com base no Método de Gauss,
que não comporta nenhum tipo de capitalização de juros.
Feitos os esclarecimentos e novamente instalado o
contraditório, sendo o caso, um novo cálculo deverá ser apresentado
promovendo a sanação de eventuais equívocos cometidos pelo experto.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica